Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. CABIMENTO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por atipicidade da conduta por ausência de dolo. Alternativamente, requer a desclassificação do crime para o delito tipificado no art. 180, § 3o, do Código Penal ou seja concedido perdão judicial nos termos do artigo 180, § 5o, do Código Penal.
2. No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do aparelho celular, sendo inviável a absolvição. O réu adquiriu o celular em uma rodoviária sem exigir a nota fiscal original ou mesmo simples recibo para efetuar a compra.
3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.
4. Se o agente é primário e o bem receptado é de valor igual ou inferior a um salário-mínimo, cabe a aplicação da receptação privilegiada nos moldes do art. 180, § 5o, c/c art. 155, § 2o, ambos do Código Penal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.